Tribunal: TJDFT
Processo: 0734812-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734812-28.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL RECORRIDO: DANIEL SIMEÃO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. QUITAÇÃO. BAIXA DE GRAVAME. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. DESPROPORCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. VALOR RAZOÁVEL. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento (ação de obrigação de fazer c/c danos morais), julgou procedente o pedido autoral a fim de condenar o banco réu a tomar as providências necessárias para a baixa dos gravames existentes sobre o veículo, a obter e preencher o DUT para possibilitar a transferência do veículo para o nome do autor e a pagar indenização por danos morais. 2. Efetivada a quitação do arrendamento mercantil, cabe à instituição financeira realizar a baixa do gravame, além de, na qualidade de arrendadora, remeter ao arrendatário, em até trinta dias e devidamente assinado, o DUT (Documento Único de Transferência) do veículo, a fim de que o arrendatário possa providenciar a transferência de propriedade junto do Departamento de Trânsito de seu Estado, conforme previsão do art. 9o da Resolução n.o 320/2009 do CONTRAN e também do art. 1o da Lei no 11.649/08. 3. O fato de existir gravame sobre o bem, relativo a contrato de arrendamento mercantil firmado antes do negócio jurídico objeto dos autos, não é óbice ao cumprimento da obrigação pelo banco apelante, pois a este, antes de contratar com o apelado, caberia a responsabilidade de transferir a propriedade do bem para o seu nome. 4. A apelante, como prestadora de serviços, responde objetivamente pelos danos suportados pelo consumidor decorrentes da má prestação do serviço, conforme a teoria do rico da atividade, consubstanciada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4.1. In casu, constatada a falha na prestação do serviço pelo descumprimento da obrigação de baixa do gravame sobre o veículo por mais de sete anos, evidencia violação aos direitos do consumidor, que sofreu, em virtude da desídia da apelante, angústias e transtornos que extrapolam o mero aborrecimento ou simples descumprimento contratual, restando configurado dano moral passível de indenização pecuniária. 5. Para a fixação do valor da indenização por dano moral, diante da ausência de critérios legalmente definidos, deve o julgador se atentar às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação e se guiar pelos princípios gerais da prudência, bom senso, proporcionalidade e razoabilidade, porquanto o objetivo é não permitir que a reparação se transforme em fonte de renda indevida para o lesado ou que se apresente parcimoniosa a ponto de passar despercebida pelo ofensor. 5.1. Diante das informações constantes nos autos e considerando-se o valor arbitrado em casos análogos julgados por esta Corte, a quantia fixada na origem mostra-se desproporcional à ofensa perpetrada, impondo-se a redução. 6. Considerando a resistência da apelante em proceder à baixa do gravame incidente sobre o veículo por mais de sete anos, a capacidade econômica e o porte da instituição bancária, o montante arbitrado pelo Juízo a quo a título de multa cominatória não se mostra desproporcional ou excessivo, tampouco representa enriquecimento ilícito da parte contrária. O que não se pode é fixar valor módico, permitindo ao obrigado pela decisão judicial avaliar se deve ou não cumpri-la. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência de fundamentação e de prestação jurisdicional; b) artigos 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, 123, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro, e 497 do Código de Processo Civil, sustentando que no caso dos autos é indevida sua condenação por danos morais decorrentes da não transferência do bem para o nome da parte recorrida, tendo em vista que o gravame vinculado ao veículo, relativamente ao arrendamento mercantil, está firmado por parte diversa, sendo impossível ao recorrente proceder à respectiva baixa; c) artigos 884 do Código Civil, e 461, §6o, do Código de Processo Civil, sendo desproporcional, excessiva e descabida a aplicação da multa por descumprimento da obrigação no caso concreto, porquanto o cumprimento, como afirmado, além de não competir ao recorrente, é de impossível cumprimento por ele. Assevera que a fixação da multa, na hipótese, implica enriquecimento ilícito da parte recorrida. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 11, 489, §1o, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 11, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1551631/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2019). Também não merece trânsito o recurso, seja quanto à alegação de ofensa aos artigos 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, 123, §1o do CTB, 884 do Código Civil, e 461, §6o, e 497, ambos do CPC, seja quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Com efeito, a turma julgadora, com suporte nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela responsabilidade do recorrente pelos danos morais passíveis de indenização, diante do descumprimento de obrigação a ele imposta. Decidiu, ainda, com lastro em tais elementos, pela higidez, proporcionalidade e razoabilidade da multa fixada, afastando, ademais, o aludido enriquecimento ilícito da parte recorrida (vide itens 3, 4, 5 e 6, da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012